Tribunal: TJDFT
Processo: 0701034-56.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO POR ABUSO DE CONFIANÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADOS. ANIMUS FURANDI DEMONSTRADO. DESCLASSIFCAÇÃO PARA FURTO SIMPLES.
1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de furto, por intermédio do depoimento da vítima, corroborado por depoimento de testemunha, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, ou ausência de dolo como sustenta a defesa.
2. No caso em análise, o fato de o acusado, motorista de aplicativo, ter se ausentado deliberadamente do primeiro local em que a vítima combinou uma parada, sem sequer recolher o valor da corrida e com pertences da passageira no interior do veículo, caracteriza o animus furandi inerente ao crime de furto.
3. Em que pese haver cadastro prévio do motorista de aplicativo e contrato entre a empresa transportadora e a passageira vítima, no caso, não resta caracterizada a qualificadora do abuso de confiança prevista no artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal, que pressupõe quebra de sentimento de segurança subjetivamente construído entre o autor e a vítima antes da prática do delito.
4. Dado parcial provimento ao recurso.